Tribunal: TJMT
Processo: 1018790-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018790-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ABRAAHAO MAMEDES DE SOUZA - CPF: 000.516.051-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional no 80/2014 não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ABRAAHAO MAMEDES DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pelo agravante, pleiteando a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Inconformada, a agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória no. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, admitiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, ampliando as hipóteses de condenação da Fazenda Pública.

Afirma que “a interpretação dada pelo relator foi, com o devido respeito, equivocada, já que a finalidade do legislador constituinte, ao atribuir à Defensoria Pública as mesmas garantias e prerrogativas asseguradas à Magistratura e ao MP, foi de fortalecê-la, reforçando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária.”

Relata que “com essa autonomia, houve superação do entendimento de que a Defensoria Pública seria um mero órgão do Estado, a possibilitar o recebimento da verba honorária quando vencido o ente público ao qual está ligada, ultrapassando a confusão entre credor e devedor.”

Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória no. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, admitiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, ampliando as hipóteses de condenação da Fazenda Pública.”

Esclarece que “a verba é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento desta Instituição, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio. Portanto, o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.”

Enfatiza que “indispensável, portanto, a intervenção do órgão colegiado neste caso, para assegurar a correta interpretação do art. 134 da CRFB, sobretudo do § 4o, garantindo à Defensoria Pública seu direito ao recebimento de verbas de sucumbência após a Emenda Constitucional no. 80/2014, conferindo efetividade à autonomia da Instituição.”

Com base nesses fundamentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para condenar o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 151868665).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento, aviado pelo agravante, pleiteando a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo o recorrente que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja o agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que faz jus ao recebimento da sucumbência, em razão do êxito na demanda.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, descabe falar em condenação em honorários advocatícios, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Com efeito, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Ademais, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA– SSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO– INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023